Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706071-06.2017.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: JODERVAL DE MACEDO NEGREIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Apelação Cível não conhecida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de preclusão, ao argumento de que seria possível o exame da matéria de ordem pública relacionada à incompetência do Juízo diverso do recuperacional para determinar medida constritiva patrimonial em desfavor de empresa recuperanda, ainda que essa decisão ocorra antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial. Por fim, destacam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública” (AgRg no AREsp 1562106/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 22/10/2019 e AgInt no REsp 1813158/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, segundo o reiterado entendimento da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005